Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELINO GOMES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por AURELINO GOMES FILHO contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo apelante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S.A. O juízo julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos (ID 54205737): “Julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões (ID 54205739), o apelante sustenta que: 1) devido ao excesso de descontos realizados em sua conta corrente por meio das instituições financeiras, não possui mais meios para garantir a própria subsistência e de sua família; 2) da análise dos contracheques/contratos bancários juntados, os descontos superam o limite legal permitido por lei; 3) a Lei 7.239/2023 protege o consumidor e orienta as instituições financeiras acerca do crédito responsável; 4) a Lei 14.131/21 aumentou para 35% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; 5) a limitação deve incidir, também, nos descontos efetuados diretamente em conta corrente pela instituição financeira credora; 6) “os contratos de empréstimos que tem como cláusula de desconto em conta corrente, havendo, portanto, válida manifestação prévia, não pode se converter em garantia em favor da instituição financeira ao longo de todo pacto”; 7) solicitou ao Banco de Brasília S.A. o cancelamento dos descontos em sua conta corrente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de todos os descontos referentes aos empréstimos do apelante ou, subsidiariamente, que seja determinada a proibição da realização de descontos superiores a 35% da sua renda líquida. No mérito, a confirmação do pedido subsidiário. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 154402218, autos de origem). Os apelados Banco BMG S.A., Equatorial Previdência Complementar, Banco Pan S.A e Banco Inter S.A. apresentaram contrarrazões (IDs 54205744, 54205748, 54205751, 54205752, respectivamente). Deferida, em parte, a tutela antecipada recursal para determinar que o Banco de Brasília S.A cesse os descontos na conta corrente do apelante, sob pena de multa diária (ID 54615645). O apelante comunicou o descumprimento da liminar pelo Banco de Brasília S.A (ID 59910746). O banco foi intimado (ID 60243398); todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 61002177). Determinado o prazo de 5 dias para o cumprimento da liminar, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (ID 61499685). O Banco de Brasília S.A informou que cumpriu a liminar (IDs 61787671 a 61787673). Intimado, o apelante confirma que não ocorreu a suspensão dos descontos em conta corrente e junta comprovantes (IDs 62694321 a 62694325). O Banco de Brasília foi novamente intimado para que providenciasse a suspensão dos descontos em conta corrente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 63461358). O Banco de Brasília informou que a determinação foi cumprida e apresentou comprovante (IDs 64823476/77). Intime-se AURELINO GOMES FILHO para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as informações prestadas nos IDS 64823476/77 e confirmar se houve a suspensão dos descontos em conta corrente. Além disso, dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que as partes apresentem, no prazo de 5 dias, os seguintes documentos: 1) BRB BANCO DE BRASÍLIA: extratos que demonstrem quais foram os valores descontados da conta em que o autor recebe sua remuneração, desde 01/2024 até a presente data, bem como os valores estornados e qual a data do estorno; 2) AURELINO GOMES FILHO: os três últimos contracheques, os três últimos extratos bancários completos da(s) conta(s) corrente(s) que usa habitualmente e outros documentos que entenda necessário para demonstrar a abusividade da parcela de empréstimo descontada diretamente em conta corrente. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator